Tribunal: TJES
Processo: 5000039-17.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000039-17.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDARA RIBEIRO DOS SANTOS
RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da AJG para a parte autora.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALTA DE ÁGUA. FALHA NO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DE PATAMAR. NARRA A AUTORA QUE DURANTE O PERÍODO DE 11/02/2022 À 17/02/2022 FOI SURPREENDIDA COM O CORTE DE FORNECIMENTO DE ÁGUA MESMO ESTANDO EM DIA COM SUAS OBRIGAÇÕES. A FALTA DE ÁGUA QUE DUROU UM LONGO PERÍODO AFETOU O COTIDIANO DA REQUERENTE QUE FICOU INCAPACITADA DE REALIZAR SUAS NECESSIDADES BÁSICAS DE FORMA NORMAL, NÃO SENDO APRESENTADO PELA REQUERIDA QUAISQUER MEIOS DE SOLUÇÃO ADEQUADA E SATISFATÓRIO ALÉM DE APRESENTAR DESINTERESSE EM INDENIZAR OS CONSUMIDORES PREJUDICADOS. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES O PEDIDO DA INICIAL PARA CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DE R$ 1.500,00 EM DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. SENTENÇA QUE DEVE SER MANTIDA EM SUA INTEIREZA, MERECENDO REFORMA TÃO SOMENTE QUANTO AO QUANTUM INDENIZATÓRIO, A FIM DE ASSEGURAR A UNIFORMIDADE COM ENTENDIMENTO EM CASOS ANÁLOGOS JULGADOS POR ESSA 2ª TURMA.
ISSO POSTO, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO PARA REFORMAR A SENTENÇA PARA MAJORAR A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS AO PATAMAR DE R$ 2.000,00
. QUANTO AO MAIS, MANTÉM-SE INCÓLUME A R. SENTENÇA RECORRIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)